Tribunal: TJES
Processo: 0000880-76.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000880-76.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000880-76.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL - INCABÍVEL - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE - NÃO CABÍVEL - ARBITRAMENTO HONORÁRIOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Incabível a absolvição quando o conjunto probatório revela de forma inconteste a autoria e materialidade dos fatos. 2. Diante da valoração negativa de circunstâncias na primeira fase da dosimetria da pena, se impõe a fixação acima do mínimo legal. 3. Impossibilidade de afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, diante da prática do crime ser realizada no âmbito das relações domésticas. 4. Honorários advocatícios pela atuação como advogado dativo, devidamente arbitrados. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADRIANO BRAGA
, inconformado com a r. sentença de ID. 12713365 que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa, no id. 12860038, pugna pela absolvição do acusado, por ausência de provas.

Pugna, ainda, pela fixação da pena-base no mínimo legal e o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea f do Código Penal.

Por fim, arbitramento de honorários advocatícios pela atuação como advogado dativo.

Contrarrazões de id. 13033690, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial de id. 13229659, por intermédio do Procurador Almiro Gonçalves da Rocha, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000880-76.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente,
relat
a a denúncia:

[...]

“
Extrai-se dos autos da peça investigatória que instrui a presente que no dia 22 de setembro de 2022, neste município e comarca de Conceição do Castelo/ES, o denunciado em epígrafe, valendo-se de relação íntima de afeto, prometeu causar mal injusto e grave à sua ex-companheira, Márcia Alves Berud, tudo conforme BU de fls. 04/05v do IP.

Relata a ofendida (fls. 06/06v) que após colocar fim ao relacionamento amoroso com o denunciado, fato ocorrido em 08 de setembro de 2022, Adriano vem lhe fazendo ameaças, via telefonemas, dizendo que: "quando encontrá-la na rua irá jogar uma coisa em sua cara", além de ofender a honra da vítima com xingamentos, tais como "piranha, vagabunda".

Registra-se que, conforme declarações da vítima, o relacionamento do casal era conturbado, já tendo ocorrido outras agressões.

Assim agindo, o denunciado incorreu nas sanções penais domiciliadas no artigo 147 "caput" do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/06, razão pela qual requer o Ministério Público seja instaurada a competente ação penal, citando-o para responder aos termos da ação, sob pena de revelia, pugnando, ao final, por sua condenação.”

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser garantido ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de ameaça.

A defesa, no id. 12860038, pugna pela absolvição do acusado, por ausência de provas.

Pugna, ainda, pela fixação da pena-base no mínimo legal e o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea f do Código Penal.

Por fim, arbitramento de honorários advocatícios pela atuação como advogado dativo.

Não há como acolher o pleito defensivo. Explico.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, face o Boletim Unificado n.º 48956933 (fls. 05/06v.) e pelas demais provas colhidas durante a instrução processual.

Com o intuito de melhor esclarecer os fatos colaciono alguns depoimentos:

A vítima, em sede policial, declarou:

QUE: A v?tima comparece a est? DP, afim de informar que no dia 08/09/2022 teria terminado o relacionamento com seu ex-companheiro, o senhor ADRIANO BRAGA; QUE esse relacionamento sempre foi conturbado, j? tendo a v?tima feito duas medidas protetivas contra ADRIANO BRAGA no ano de 2022, mas a v?tima acreditou que ADRIANO BRAGA iria mudar, e cancelou as medidas e voltou para o mesmo, nas duas vezes; QUE depois que a v?tima terminou o relacionamento, na data de 08/09/2022, ADRIANO n?o aceitou muito bem, e come?ou a ligar para v?tima, amea?ando a mesma, falando que quando encontrar a v?tima na rua vai jogar alguma coisa em sua cara, chama a v?tima de piranha, vagabunda e outros xingamentos; QUE a ultima amea?a de ADRIANO foi por liga??o, na data de 22/09/2022; QUE a v?tima informa que quando falava pra ADRIANO que queria se separar do mesmo, ADRIANO quebrava as coisas da v?tima, j? tendo quebrado o seu Tanquinho e sua Televis?o; QUE por conta das amea?as de ADRIANO BRAGA, a v?tima deseja medidas protetivas de urg?ncia sem visitas tranquilizadoras, QUE perguntado a v?tima se deseja acompanhamento com o CREAS, a v?tima informa que n?o; QUE a v?tima deseja representar criminalmente contra ADRIANO BRAGA pelo crime de amea?a; QUE perguntado a v?tima se ADRIANO BRAGA possui arma de fogo ou f?cil acesso, a v?tima informa que no sabe (...)”

A vítima, em juízo, declarou:

“
(...) ter mantido um relacionamento com o réu por um período de sete meses, durante o qual não tiveram filhos. A vítima alegou que foi ameaçada pelo réu e apresentou marcas na barriga, que teriam sido causadas por um ataque com faca ocorrido dentro da residência do casal. A vítima expressou temor em relação ao réu, mencionando a possibilidade de que ele pudesse fazer algo mais grave tanto com ela quanto com seu filho. Em razão dessas ameaças e da violência sofrida, a vítima solicitou uma medida protetiva e se retirou da residência onde o casal residia. As ameaças recebidas foram feitas pessoalmente, incluindo ameaças de morte. Informa ainda, que quando mencionava em se separar do réu, o mesmo quebrava as coisas e a agredia (...)”

De tal forma, resta inconteste que o acusado ameaçou a vítima Marcia Alves Berud.

Já quanto à dosimetria da pena, entendo também não assistir razão à defesa do apelante, em razão da pena-base ter sido aplicada no mínimo legal, não havendo circunstâncias para a exasperação na primeira fase.

Quanto à agravante, tendo o crime sido praticado no âmbito das relações domésticas, não há que se falar do seu afastamento.

Diante de tais considerações, mantenho incólume a sentença de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em favor do Dr. Brendow Alves Gama, OAB/ES 28.459.

Ante tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para arbitrar os honorários advocatícios.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para fixar honorários ao advogado dativo.